Tribunal: TJDFT
Processo: 0735723-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735723-04.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE SILVEIRA SANTOS DE SANTANA AGRAVADO: MAIRA MAFRA TREVISAN, LUIZ FERNANDO DOS SANTOS JUNIOR, MARIA CRISTINA SANTOS TOLENTINO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============ DESPACHO ============== Vistos, etc. Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela herdeira SOLANGE SILVEIRA SANTOS DE SANTANA, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos da ação de inventário no 0744994-68.2021.8.07.0001 ajuizada por MAIRA MAFRA TREVISAN e OUTROS, nos seguintes termos (ID 137201460 do processo referência): Trata-se do inventário de Francisca do Rosário Silveira Santos. O pedido foi deduzido por três dos quatro herdeiros da autora da herança, que apontaram como bens do espólio os imóveis situados na SQS 409, Bloco "R", Entrada "D", Apartamento 301, Brasília/DF, e na Quadra 01, Lote 07, Setor Augusto José Valente, Posse/GO. A herdeira Maira Mafra Trevisan foi nomeada inventariante (ID-113741389) e apresentou a petição de primeiras declarações (ID-117246611), na qual incluiu planilha de débitos do espólio que teriam sido por ela quitados no valor total de R$10.980,16 (dez mil, novecentos e oitenta reais e dezesseis centavos), e requereu o reembolso. A única herdeira que ainda não era representada no feito, Solange Silveira do Rosario Silveira Santos, apresentou impugnação às primeiras declarações (ID-124839877), onde requereu a exclusão do imóvel situado na SQS 409, sob a alegação de que seus genitores teriam partilhado os bens em vida entre os filhos, e que o referido bem a ela teria sido destinado, muito embora sua geratriz tenha falecido antes fazer a doação respectiva. Ainda, que sempre esteve na posse do citado imóvel e que o registro de IPTU estaria no nome de seu marido. De forma alternativa, requereu o reembolso dos valores por ela pagos à título de taxa extra no total de R$13.806,00 (treze mil e oitocentos e seis reais), bem como o pagamento de todas as obras realizadas no imóvel, que ocasionaram a valorização do bem, cujo valor apontado foi de R$15.217,93 (quinze mil, duzentos e dezessete reais e noventa e três centavos). Afirmou, também, que a geratriz teria contratado o advogado Manoel Beltrão da Silva (ID-124839876) para promover o inventario extrajudicial do pai dos herdeiros, sendo que aquela veio a óbito antes de quitar os honorários advocatícios no valor de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), os quais teriam sido por ela pagos, requerendo o reembolso respectivo, e juntando o termo de confissão de dívida (ID-132291664). Quanto às despesas relatadas pela inventariante, requereu fossem juntados os seguintes boletos: 2- extração certidão de óbito, 10-extração certidão de casamento atualizada e 11-registro imóvel posse. Em vista, a inventariante juntou documentos e afirmou não haver para a exclusão do inventário do imóvel situado na SQS 409, eis que pertencente ao espólio; e, que a herdeira Solange usufrui com exclusividade do imóvel, requerendo que ela efetue o pagamento de aluguel desde o ajuizamento do presente processo. Ainda, que a citada herdeira juntasse a procuração a ela concedida pela de cujus para administração do imóvel; bem como a relação e comprovantes dos valores pagos por ela à título de taxa extra e obras realizadas no imóvel, para a possível inclusão dos valores ao rol de dívidas do inventário. Quanto ao pedido de ressarcimento dos alegados honorários, afirmou que ela e os demais herdeiros desconhecem tal dívida, que não há documento que comprove a atuação do advogado no inventário de Antônio Moreira dos Santos, e, que o comprovante de pagamento apresentado nos autos (ID-124839876) demonstraria apenas a transferência do valor de R$ 198.000,00(cento e noventa e oito mil reais), ao advogado Dr. Manoel Beltrão da Silva, por um terceiro alheio a presente relação, Mario P de Santana (ID-128448321). Retornando aos autos, a herdeira Solange afirmou que o documento ID-111941049 comprovaria a atuação do causídico citado no inventário de Antônio Moreira dos Santos, razão pela qual a dívida deveria ser paga. Em nova vista, a inventariante afirmou estar providenciando o ITCMD; rechaçou novamente o pedido de reembolso do valor de R$220.00,00 (duzentos e vinte mil reais), eis que seria discutível a legitimidade da transação realizada; discordou do pedido de ressarcimento dos gastos trazidos por Solange na planilha ID-118258162, eis que decorrentes da utilização exclusiva do imóvel pela herdeira; e, asseverou que "no tocante aos comprovantes de pagamento das benfeitorias realizadas no imóvel, na petição de ID n° 122291650, sugere-se a inclusão no inventário para abatimento no valor do imóvel" (ID-135708825). É o necessário relato. Decido. De início, destaco sobressair dos autos certo grau de litigiosidade entre a herdeira Solange e os demais herdeiros, descendentes da autora da herança, observadas as petições já juntadas, o que em nada contribuirá para o processamento e deve ficar fora dos autos. Superado isso, passo à análise da impugnação da herdeira Solange. No que respeita ao pedido de exclusão do imóvel situado na SQS 409, Bloco "R", Entrada "D", Apartamento 301, Brasília/DF, sob a alegação de que teria havido partilha de bens em vida pelos falecidos genitores, e que tal bem teria sido a ela atribuído, tendo a geratriz falecido antes de efetivar a doação, tenho que razão não lhe socorre, eis que, conforme constata-se do documento ID-113097709, o imóvel que ela pretende excluir da partilha está registrado em nome da autora da herança e, por ser o inventário um procedimento especial vinculado a regras objetivas e específicas, não há espaço para considerações acerca da titularidade ou não dos bens, cuja discussão extrapola o âmbito respectivo. Ademais, eventual doação, mesmo que realizada a favor de descendente, requer contrato solene como condição de validade, o que não ocorreu no presente caso. Nesse aspecto, forçoso indeferir a pretendida exclusão do imóvel situado na SQS 409, Bloco "R", Entrada "D", Apartamento 301, Brasília/DF, do rol dos bens a inventariar, o que ora faço. No que respeita ao pedido de ressarcimento das taxas extras, despesas com IPTU e condomínio, ressalto que a utilização do bem de forma exclusiva pela herdeira Solange e sem contrapartida financeira ao outro herdeiro faz com que os encargos referentes ao período posterior à abertura da sucessão se destinem exclusivamente a esse, sob pena de enriquecimento sem causa, razão pela qual indefiro tal pedido. Já o pedido de ressarcimento do valor referente às obras realizadas, no valor total de R$15.217,93 (quinze mil, duzentos e dezessete reais e noventa e três centavos), tenho pelo seu deferimento, eis que os demais herdeiros não o impugnaram; ao contrário, afirmaram que “quanto aos comprovantes de pagamento das benfeitorias realizadas no imóvel, na petição de ID n° 122291650, sugere-se a inclusão no inventário para abatimento no valor do imóvel”. Assim, referido valor deverá ser incluído pela inventariante como despesa do espólio. Quanto ao pedido de ressarcimento da quantia de R$220.00,00 (duzentos e vinte mil reais) que a herdeira teria despendido para pagamento dos honorários advocatícios no inventário de Antônio Moreira dos Santos, não há nos autos o contrato firmado com o ilustre causídico e tampouco o valor contratado, o que obsta a análise do pleito nessa via estreita do inventário. Destaco que, apesar da escritura pública de inventário de Antônio Moreira do Santos realizada em 11/01/2016 demonstrar que o Dr. Manoel Beltrão da Silva figurou como um dos advogados assistentes naquele e que ora inventariada tenha declarado que referida herdeira teria quitado tal importância, conforme documento ID-132291664, não há nos autos prova do efetivo pagamento pela herdeira impugnante, observado que o comprovante ID-124839876 somente mostra ter havido transferência em 16/08/2018, de Mario P de Santana para Manoel Beltrão da Silva, na quantia de R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais), quantia diversa do valor requerido e por pessoa que sequer é parte no presente feito. Conforme é cediço, o inventário, por ter contornos próprios, não comporta ampla dilação probatória, limitando-se à resolução de questões de direito e/ou fáticas que se achem comprovadas por documentos, razão pela qual tal questão deverá ser buscada em ação própria. Acerca do pedido de reembolso dos valores desembolsados pela inventariante para quitação de despesas do espólio, com razão àquela, eis que a obrigação de quitação respectiva é do próprio espólio, e não dos herdeiros ou da inventariante; todavia, considerando que o maior gasto por ela apontado é referente à averbação da partilha decorrente do inventário de Antonio na matrícula do imóvel situado em Posse/GO, para melhor análise, tenho por necessária a juntada da matrícula atualizada do referido imóvel onde consta a afirmada averbação, eis que ausente no documento ID-113097708. Na ocasião, faculto a juntada dos comprovantes referentes à extração da certidão de óbito e da certidão de casamento atualizada, conforme solicitado pela herdeira impugnante. Por fim, no que se refere ao pedido de arbitramento de aluguéis, embora o pedido envolva imóvel objeto do inventário, a questão posta não se relaciona ao direito sucessório, revelando cunho eminentemente patrimonial, ligada à condição de condôminos que é atribuída aos co-herdeiros por lei, até que seja ultimada a partilha, razão pela qual deverá ser formulado pedido em ação própria (art. 1.319 e seguintes, do Código Civil). Trago precedente: "PROCESSO CIVI. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. BENS DE INVENTÁRIO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE BENS. VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ROL TAXATIVO. MATÉRIA RELATIVA À SUCESSÃO 'CAUSA MORTIS'. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA RESIDUAL. VARA CÍVEL 1. A competência da Vara de Órfãos e Sucessões está intimamente atrelada ao processamento e julgamento de feito relativos à sucessão causa mortis, observado que o rol estampado no artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n.o 11.697/08) é taxativo e que compõe hipóteses de competência absoluta, cuja objeto de interpretação é restritivo. Precedentes TJDFT. 2. Na espécie, o exame da petição inicial revela a pretensão indenizatória para o arbitramento de aluguéis de um imóvel e da utilização de um veículo utilizados exclusivamente pela parte ré, não existindo identificação da causa de pedir e do pedido com questões ordem sucessória que imponham a atração da competência do Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões nos termos do artigo 28 da Lei da Organização Judiciária (Lei n.o 11.697/08). 3. Conflito de competência admitido e acolhido para declarar competente o Juízo da Vara Cível (Juízo Suscitado)." (Acórdão 1611277, 07224522520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Publique-se e intimem-se. (...).(Grifou-se) Em suas razões recursais (ID 40562078), a agravante alega, preliminarmente, não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, motivo pelo qual requer a gratuidade de justiça. Assegura que o presente recurso é cabível, na medida em que a r. decisão agravada indeferiu o pedido de ressarcimento das taxas extras e não analisou o pedido referente ao ressarcimento dos R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) disposto na confissão de dívida. No mérito, sustenta, em síntese, que o pagamento da taxa extra é de responsabilidade exclusiva do proprietário e que, em relação ao ressarcimento dos R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), a prova documental juntada aos autos é mais que suficiente para o deslinde do feito. Requer, em sede de liminar,a concessão de efeito suspensivo ao recurso “a fim de se evitar a concretização de prejuízos decorrentes da decisão prolatada pelo juízo de piso”e, no mérito, o provimento do recurso e reforma da r. decisão agravada para que seja: (i) “determinado o ressarcimento dos valores pagos pela Agravante à título de taxa extra”; e (ii) “determinado o retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de ressarcimento no que tange ao valor disposto no contrato de confissão de dívidas”. Sem preparo, por ocasião do pedido recursal de gratuidade de justiça, fundamentado na declaração de hipossuficiência e no contracheque de ID 40562079 e 40562080. É o relatório. No campo da assistência jurídica, dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o artigo 11 do Código de Processo Civil[1]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. 2. Em se tratando de pleito de gratuidade de justiça formulado apenas na sede recursal, a sucumbência imposta por sentença não é alterada, porquanto a concessão não retroage para alcançar a condenação anterior (efeito ex nunc). Precedentes. 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Amparado a tese, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Feitas essas considerações, para a correta análise do pedido de gratuidade judiciária, a teor dos artigos 9o, 10, 99, § 2o e 932, I, todos do CPC[2], intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação relativa a alegada hipossuficiência, com a apresentação dos 3 (três) últimos contracheques e das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda ou de isenta, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC[3]. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [2] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [3] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.